Tribunal: TJBA
Processo: 8060294-90.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: HABEAS CORPUS CÍVEL n. 8060294-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível PACIENTE: TARCIZIO LOPES DA MOTA e outros Advogado(s): HEIDER SANTOS BRITO DA SILVA IMPETRADO: 1VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS, CONSUMIDOR, REGISTRO PÚBLICO E ACIDENTE DE TRABALHO - CONCEICAO DO COITE Advogado(s): EMENTA Habeas Corpus. Prisão Civil em decorrência de débito alimentar. Execução de alimentos. A execução de alimentos foi ajuizada em julho de 2016. Em agosto de 2016, determinou-se a intimação pessoal do executado para pagamento do débito. O Oficial de Justiça certificou, em setembro de 2016, que não localizou o executado no endereço indicado. O processo permaneceu sem impulsionamento por cerca de quatro anos. Em dezembro de 2024, cerca de oito anos após o ajuizamento, decretou-se a prisão civil sem que o executado jamais tivesse sido intimado pessoalmente. A prisão civil por dívida alimentar constitui exceção no ordenamento jurídico brasileiro, admitida apenas nos casos de inadimplemento voluntário e inescusável da obrigação alimentícia (CF, art. 5º, LXVII). O procedimento que a autoriza deve ser observado com rigor. O art. 528 do CPC exige a intimação pessoal do executado para, em 3 dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. Essa exigência constitui garantia fundamental do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LIV e LV). A certidão do Oficial de Justiça comprova que a intimação pessoal do executado não foi efetivada. A prisão civil foi decretada sem que o paciente jamais tivesse sido regularmente intimado. A ausência de intimação pessoal constitui vício insanável que macula o procedimento executório e torna a ordem de prisão manifestamente ilegal. A decisão que decretou a prisão civil carece de fundamentação adequada. Não indica o valor do débito alimentar e se baseia em premissa fática equivocada, ao afirmar que o executado foi citado e deixou transcorrer o prazo sem manifestação, quando a certidão do Oficial de Justiça comprova o contrário. Anula-se a decisão que decretou a prisão civil do paciente, confirmando-se a liminar anteriormente deferida. Ordem concedida.